Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713748-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: ANGELICA DA SILVA PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICANAS S.A. contra decisão de ID 112352110 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada por ANGELICA DA SILVA PINTO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, proferida sentença, ID 131876171 (autos de origem), em que foi julgado procedente, em parte, o pedido da parte agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora